Tribunal: STF
Processo: RE 812064
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Magistrados. Abono variável. Leis 9.655/98, 10.474/02 e 10.477/02. Análise da Legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Súmula 636/STF. Precedentes. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.